Tribunal: CARF
Processo: 13864.000553/2007-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-18

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13864.000553/2007-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-001.610 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2020
Recorrente
EDSON FERREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004, 2005, 2006
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
As deduções de despesas da base de cálculo do Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora. Quando regularmente intimado, deve o sujeito passivo
demonstrar o seu efetivo pagamento.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, restando demonstrado que
o procedimento adotado pelo sujeito passivo enquadra-se, em tese, nas
hipóteses tipificadas nos art. 71, 72 e 73, da Lei no 4.502/64.
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE,
É cabível, por expressa disposição legal, a imposição de multa de oficio, sobre
o valor do imposto apurado em procedimento de oficio, que deverá ser exigida
juntamente com o imposto não pago espontaneamente pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura, a fim de ser
realizada a presente Sessão Ordinária.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13864.000553/2007-29
Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-001.610 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13864.000553/2007-29

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 17-25.397,
proferido pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo
(SP) DRJ/SP2 (e-fls. 346/357) que manteve parcialmente o auto-de-infração (e-fls. 245/254),
referente aos exercícios de 2004 a 2006.
Abaixo, resumo do relatório do Acórdão da instância de piso:
(...)
Cientificado da autuação em 18/12/2007 (fls. 231), o contribuinte protocolizou,
em 17/01/2008, a impugnação de fls. 233/240, mediante a qual alega, em resumo, o
que segue:
O suposto débito de imposto de renda nos exercícios de 2003 a 2005, na ordem
de R$ 29.516,18, teria se originado, conforme MPF 0812000/00369/07, da não
comprovação dos competentes descontos a titulo de despesas médicas;
2. Apresentou os devidos comprovantes dos descontos a titulo de despesas
médicas, efetuados nos exercícios de 2003 a 2005, ignorados pela fiscalização, que
insiste na desídia do impugnante quanto à devida prova e proclama o caráter
fraudulento do ocorrido;
3. Refuta-se de pronto a alegada subsunção As condutas descritas nos artigos
71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64, uma vez que não se encontra exteriorizado o
comportamento tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do
fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas
características essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido, evitar ou
diferir o seu pagamento. Assim, não há como tipificar a conduta do recorrente da
maneira que se pretende;
4. Jamais houve a intenção de macular o Erário. Como já mencionado
anteriormente, foi apresentada a documentação pertinente na devida oportunidade,
tendo tal fato sido ignorado.
Dai ser necessária, mais uma vez, a apresentação de documentação apta a
demonstrar que os descontos são legítimos;
5. Além disso, surpreende a tipificação da conduta nestes termos: "e
configurado, em tese, crime contra a ordem tributária tipificado nos artigos 1° e 2° da
Lei n° 8.137, de 27 de dezembro de 1990";
6. A conduta típica não admite a subsunção "em tese". Ou a conduta se
concretiza em sua essência e totalidade no mundo dos fatos ou ela é atípica. Meros
indícios não são suficientes para caracterizar o núcleo dos tipos descritos nos artigos
1° e 2° da Lei n° 8.137/90;
7. A incerteza e a falta de amparo probatório comprometem a verdade oposta no
auto de infração. Traz à colação doutrina e jurisprudência sobre o assunto;
8. "Ora, se em juízo o pretenso réu deve ter sua conduta esmiuçada, sob pena de
comprometer seu direito à ampla defesa, podemos concluir que nesta via
Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-001.610 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13864.000553/2007-29

administrativa não existe ao menos um norte para que este Recorrente desenvolva sua
defesa, visto que as condutas típicas supostamente praticadas foram descritas de
maneira extremamente aberta e incerta. 0 direito ao contraditório e ampla defesa estão
comprometidos, configurando-se clara ofensa ao artigo 50, inciso LV, da CF/88";
9. A imposição de multa de oficio de 150% não se sustenta, tendo em vista a
pretensão, pautada na total falta de tipicidade, de impor pela configuração "em tese"
de crime contra a ordem tributária tipificado nos artigos 1° e 2° da Lei n°8.137/90;
10. Não bastasse a abusiva imposição da multa de oficio em 150%, a mesma foi
majorada para 225% por falta de atendimento as intimações;
11. O recorrente jamais se esquivou de suas obrigações e sempre, na medida do
possível, colocou-se à disposição a fim de prestar os devidos esclarecimentos;
12. Na primeira oportunidade em que houve convocação foi encaminhada
documentação correlata, conforme documento anexo com protocolo de recebimento
datado de 04/10/2007;
13. Na oportunidade seguinte, acometido por problemas de saúde, não foi
possível o comparecimento junto a esta entidade, mas não sem a devida justificativa
(atestado anexo);
14. Assim, pode-se concluir pela inadequação da afirmação que pretende
majorar a multa para 225%. Transcreve acórdão do Conselho de Contribuintes acerca
da multa de oficio;
15. Requer então, o cancelamento do auto de infração, tendo em vista a real
comprovação e legitimidade dos descontos realizados, e, caso os mesmos não sejam
reconhecidos, a desconstituição das multas impostas, vez que não se encontram
pautadas na lógica legal.
Consta do voto da relatoria de piso, especialmente o seguinte:
(...)
Como preliminar, o contribuinte alega que houve descrição sumária dos fatos e
imposição abusiva de multa, tendo em vista que os elementos configuradores de sua
suposta conduta dolosa foram descritos de maneira extremamente aberta e incerta, o
que comprometeu o direito ao contraditório e à ampla defesa.
Registre-se que são infundados tais argumentos. Examinando-se o item
"Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal" e o "Demonstrativo de Multa e Juros
de Mora", partes integrantes do Auto de Infração (fls. 220/223 e 227), verifica-se que
todos os fatos que deram suporte ao lançamento estão adequadamente descritos,
inclusive no que se refere aos motivos que ensejaram a aplicação da multa qualificada,
bem como à fundamentação legal a ela dada.
Não foram constatadas, pois, quaisquer irregularidades ou imprecisões que
possam ter prejudicado a compreensão do lançamento e a elaboração pelo contribuinte
de sua defesa. Além disso, o lançamento foi perfeitamente assimilado pelo litigante,
que demonstrou pleno conhecimento das infrações apontadas, não se constatando em
sua impugnação qualquer dificuldade para o exercício do seu direito de defesa.
Nenhum procedimento administrativo dificultou ou o impediu de apresentar sua
Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-001.610 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13864.000553/2007-29

impugnação e comprovar suas alegações, não tendo sido violado qualquer direito
assegurado pela Constituição Federal.
(...)
Passando-se ao caso concreto, verifica-se que a Fiscalização, após efetuar o
cotejo entre as despesas médicas deduzidas pelo interessado nas declarações de ajuste
anual dos anos-calendário de 2003 a 2005 e os documentos comprobatórios
apresentados, considerou indevida parte das despesas declaradas, conforme quadro
abaixo:
(...)
Como se pode constatar, a glosa decorreu, em parte, da falta de comprovação
documental dos dispêndios, fato que se verificou com a EMBRAER — EMPRESA
BRASILEIRA DE AERONÁUTICA S/A, CNPJ n° 60.208.493/0001-81, nos anos-
calendário de 2003 (R$ 6.425,96), 2004 (R$ 10.000,00) e 2005 (R$ 10.000,00), a
UNIODONTO SISTEMA NACIONAL DE COOPERATIVAS ODONTOLÓGICAS,
CNPJ n° 73.162.760/0001-79, nos anos-calendário de 2003 (R$120,14) e 2004 (R$
77,97), e a UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS — COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO, CNPJ nr 60.214.517/0001-05, no ano-calendário de 2005
(R$136,69).
A outra parcela das despesas glosadas, não obstante comprovada mediante
documentação hábil, referia-se a gastos efetuados com não dependente, cuja dedução é
vedada nos termos da legislação atinente à matéria.
Foi o que ocorreu com parte das despesas pagas à UNIMED SÃO JOSÉ DOS
CAMPOS — COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, nos anos-calendário de
2003 (R$1.112,50), 2004 (R$ 1.719,65) e 2005 (R$ 1.704,47), e à UNIODONTO
SISTEMA NACIONAL DE COOPERATIVAS ODONTOLÓGICAS, nos anos-
calendário de 2004 (R$260,04) e 2005 (R$ 279,76).
Segundo informações prestadas pela UNIMED (fls. 34), embora o contribuinte
constasse como o contratante do plano de saúde, a beneficiária era MARIA
APARECIDA GERLACH, pessoa não relacionada como sua dependente nas
correspondentes declarações de ajuste (fls. 05, 08 e 12). Também a UNIODONTO
esclareceu, conforme planilhas anexas as fls. 90, 92 e 94, que parte dos valores pagos
à empresa correspondia à agregada MARIA APARECIDA GERLACH.
Na fase impugnatória, o contribuinte insiste na legitimidade dos descontos
efetuados, limitando-se a reapresentar a mesma documentação que já havia sido
entregue durante a ação fiscal.
(...)
Pelo exposto, não tendo o contribuinte carreado aos autos elementos de prova
que demonstrassem, inequivocamente, serem devidas as deduções de despesas
médicas glosadas no Auto de Infração em apreço, cabe mantê-las.
(...)
A aplicação da multa no lançamento de oficio encontra-se prevista no art. 44 da
Lei n°9.430/1996, com redação dada pelo art. 14 da Medida Provisória n°351, de
Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-001.610 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13864.000553/2007-29

22/01/2007, convertida na Lei n° 11.488, de 15/06/2007, que, assim, determina, in
verbis:
(...)
Como se percebe, nos casos de lançamento de oficio, a regra é aplicar a multa
de 75%, estabelecida no inciso I do artigo acima transcrito. Por seu turno, dentro da
concepção de que as penalidades devem guardar uma proporcionalidade em relação à
reprovabilidade da conduta que se pretende coibir, a multa de oficio será de 150% do
tributo não recolhido quando o sujeito passivo pratica atos fraudulentos para burlar a
legislação tributária, conforme prevê o inciso II do art. 44 da mencionada lei.
O conceito de dolo encontra-se no inciso I do art. 18 do Decreto-lei n°2.848, de
07 de dezembro de 1940 - Código Penal, que dispõe ser o crime doloso aquele em
que o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. A doutrina
decompõe, ainda, o dolo em dois elementos: o cognitivo, que é o conhecimento do
agente do ato ilícito; e o volitivo, que é a vontade de atingir determinado resultado ou
em assumir o risco de produzi-lo.
Na aplicação da multa qualificada de 150%, a autoridade fiscal deve subsidiar o
lançamento com elementos probatórios que mostrem de forma irrefutável a existência
destes dois elementos formadores do dolo, elemento subjetivo dos tipos relacionados
nos artigos 71, 72 e 73 da Lei n°4.502, de 1964, aos quais o inciso 11, artigo 44, da
Lei n° 9.430 de 1996 faz remissão. É, pois, esta comprovação nos autos requisito de
legalidade para aplicação desta multa qualificada.
No presente procedimento fiscal que culminou com a lavratura do auto de
infração de fls. 219/223, a justificativa para a imposição da multa qualificada residiu
no fato de o contribuinte ter lançado e deduzido despesas inexistentes para as quais
não foi apresentado nenhum documento comprobatório.
Com relação as glosas concernentes à UNIODONTO SISTEMA NACIONAL
DE COOPERATIVAS (R$ 120,14 — ano-calendário de 2003; R$ 77,97 —ano-
calendário 2004) e UNIMED SAO JOSÉ DOS CAMPOS — COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO (R$ 136,69 — ano-calendário 2005), entendo que o simples
fato de o impugnante não ter conseguido apresentar provas da realização delas, ainda
que possa ter havido infração à legislação tributária, não traz supedâneos suficientes
que permitam caracterizar o evidente intuito de fraudar o Fisco.
Cabe destacar que não se afirma que a fraude não ocorreu, mas sim que não
foram encontrados elementos nos autos para demonstrar cabalmente o "evidente
intuito de fraude". Eventualmente, na esfera penal, diligências poderão ser realizadas
para apurar se, de fato, ocorreu a fraude suscitada pela fiscalização.
Dessa forma, é de se reduzir de 150% para 75% a multa de oficio aplicada ao
imposto apurado na glosa de dedução das despesas médicas relativas à UNIODONTO
SISTEMA NACIONAL DE COOPERATIVAS (R$ 120,14 — ano-calendário de
2003; R$77,97— ano-calendário 2004) e UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS —
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (R$ 136,69 — ano-calendário 2005).
Com respeito as glosas referentes à EMBRAER — EMPRESA BRASILEIRA
DE AERONÁUTICA S/A (R$ 6.425,96 — ano-calendário 2003; R$ 10.000,00 —ano-
calendário 2004; R$ 10.000,00 —ano-calendário 2005), contudo, a situação é
diferente.
Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-001.610 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13864.000553/2007-29

Percebe-se claramente que o contribuinte, ao incluir, em três anos consecutivos,
despesas médicas em valores bem superiores aos efetivamente comprovados, que
equivalem, no período autuado, a cerca de 65% das despesas médicas por ele
deduzidas, obtendo com isso o aumento ilegal das deduções das bases de cálculo e,
consequentemente, a redução indevida do imposto de renda pessoa física nos anos-
calendário de 2003 a 2005, agiu em conformidade com as condutas descritas nos arts.
71 e 72 da Lei n° 4.502/1964, impedindo os cálculos corretos dos montantes a pagar
dos imposto informados à autoridade fazendária.
Há, assim, relevância em termos de valores envolvidos, reiteração de conduta;
enfim, há evidências de sobra atestando que não houve por parte do interessado um
mero erro de fato ou desconhecimento da extensão da ilicitude do fato, ou seja, erro
escusável, mas, sim, a real intenção de se valer de subterfúgios para fugir à tributação
devida.
Erros são ocorrências esporádicas, que se justificam ocasionalmente. Quando o
fato é reincidente, chegando a abranger diversos anos, perde a natureza de mero erro,
ou equivoco, passando a caracterizar a vontade, livre e consciente, de agir de
determinada forma.
Se um fato, por erro, pode ocorrer de forma alheia à vontade do agente, o
mesmo não se pode afirmar da repetição do fato, quando, ano após ano, o contribuinte
pratica a mesma conduta.
Desse modo, estando prevista pela legislação de regência e, tendo sido apurados
todos os pressupostos para sua aplicação, encontra-se plenamente justificada a
aplicação da multa qualificada de 150% sobre as exigências decorrentes das glosas
relativas à EMBRAER —EMPRESA BRASILEIRA DE AERONÁUTICA S/A(R$
6.425,96 — ano-calendário 2003; R$ 10.000,00 —ano-calendário 2004; R$ 10.000,00
—ano-calendário 2005).
Com respeito à multa agravada, a sua aplicação está amparada no art. 44, I, § 2°
da mesma Lei n°9.430/1996, com redação dada pelo art. 14 da Medida Provisória
n°351, de 22/01/2007, convertida na Lei n° 11.488, de 15/06/2007, que prevê o
agravamento em 50% da multa de oficio de 75%, por falta de atendimento, no prazo
estipulado, à intimação. 0 referido dispositivo legal, assim, dispõe:
(...)
Importa ressaltar que a multa agravada só tem lugar quando a relutância do
contribuinte é tal que importa subtrair ao fisco informações necessárias para a
apuração do crédito tributário.
Nas condições especificas do caso em apreço, a falta de atendimento à
intimação no que diz respeito A comprovação das despesas declaradas não trouxe
qualquer empecilho ação fiscal, antes a facilitaram, pois a resposta satisfatória do
contribuinte teria o condão de afastar a autuação. Por outro lado, seu silêncio não
representaria, como não representou, um embaraço à ação da fiscalização, uma vez
que todos os elementos necessários A realização do lançamento já se encontravam A
disposição do fisco.
Dessa forma, resta injustificado o agravamento de 50% da multa de oficio no
presente caso.
(...)
Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-001.610 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13864.000553/2007-29

Em sede de recurso administrativo, (e-fls. 365/376), o recorrente, basicamente,
reafirma que apresentou todos os comprovantes de despesas médicas e contesta a aplicação da
multa qualificada.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Matéria em Julgamento
A matéria em julgamento no presente recurso voluntário é a glosa de despesas
médicas no valor global total de R$ 32.077,18
Mérito
O recorrente, em síntese, afirma que apesar da apresentação dos competente
comprovantes quando da ação e juntamente com a Impugnação Administrativa originária, as
mesmas foram desconsideradas pela fiscalização, atribuindo ainda ao Recorrente as condutas
delitivas dos artigos 71, 72 e 73, da Lei n°4.502/64, o que ocasionou a majoração da multa.
Entende que a parte mantida está desacertada em relação aos fatos narrados e comprovados por
ela. Aduz que não há qualquer justificativa para a majoração da multa, pois não houve fraude do
contribuinte, sendo que tal instituto não admite presunção, sendo imprescindível a cabal e
inequívoca comprovação de sua ocorrência, Da mesma forma, não se pode a ele atribuir ação
dolosa, posto que suas ações não foram premeditadas e direcionadas a lesar o Fisco. Finalmente
assevera que a multa de ofício tem caráter confiscatório, ferindo os princípios da capacidade
contributiva e da vedação ao confisco, garantias individuais suas.
De início, convém reproduzir trechos do Termo de Verificação Fiscal, constante
do respectivo auto-de-infração.
...foi efetuada intimação à empresa Embraer ... determinando a apresentação
dos Comprovantes de Rendimentos Pagos e de Retenções do Imposto de Renda na
Fonte relativos aos anos-calendário 2003 a 2005, com intuito de se verificar os valores
de despesas médicas, odontológicas, hospitalares e de convênio medico descontados
em folha de pagamento...
...Embraer ...apresentou os comprovantes de rendimentos solicitados, donde
foram constatadas divergências entre os valores efetivamente descontados em folha de
pagamento e os informados pelo contribuinte nas Declarações de Ajuste Anual...
Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-001.610 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13864.000553/2007-29

Ano-calendário 2003 ...constantes em comprovante de rendimentos - R$
1.018,07... declaradas pelo contribuinte - R$ 7.444,03...Diferença - R$ 6.425,96
Ano-calendário 2004...constantes em comprovante de rendimentos - R$
1.719,66 ...declaradas pelo contribuinte - R$ 11.719,66...Diferença - R$ 10.000,00
Ano-calendário 2005...constantes em comprovante de rendimentos - R$
1.627,69...declaradas pelo contribuinte - R$ 11.627,69...Diferença - R$ 10.000,00
...o contribuinte foi intimado...a apresentar os comprovantes de despesas
médicas declaradas nos anos-calendários de 2003, 2004 e 2005.
...contribuinte apresentou parte da documentação de despesas medicas
declaradas...novamente intimado... o mesmo não os apresentou e nem atendeu as
intimações.
...Considerando que as despesas médicas...não foram comprovadas pelo
fiscalizado e aliada ao fato da habitualidade e persistência do contribuinte no
cometimento da infração foi elaborada Representação Fiscal para Fins Penais, já que
ficou evidenciado intuito de fraude...configurado ,em tese, crime contra a ordem
tributaria...
... ao declarar em suas Declarações de Ajuste Anual despesas médicas que não
o fez, abatendo-as da base de cálculo do imposto de renda devido, o contribuinte fez
declaração falsa para eximir-se, total ou parcialmente do pagamento do tributo...
Como se pode ver o procedimento fiscal sob questionamento foi deflagrado após
o contribuinte ter sido selecionado para verificação da veracidade das despesas médicas
informadas em suas Declarações de Ajuste Anual – DAA.
Antes de passarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;(grifou-se)
Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-001.610 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13864.000553/2007-29

Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Veja que a legislação estabeleceu a hipótese de a autoridade lançadora requerer
documentos para a devida comprovação da efetiva realização dessas despesas, se assim entender
necessário.
Desta forma, entendo que as despesas médicas dedutíveis da base de cálculo do
imposto de renda restringem-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes, e se limitam, sim, a serviços comprovadamente realizados
quando objeto de indagação pela autoridade fiscal, a partir de dúvida razoável, bem como a
pagamentos especificados e comprovados.
No presente caso não se afigura irregular, nem desarrazoada, na verdade é
necessária e imprescindível a exigência, por parte da autoridade lançadora, da comprovação de
pagamento das despesas médicas.
O recorrente limitou-se a apresentar recibos de pagamentos (boletos bancários) (e-
fls. 285/343) no intuito de comprovar a regularidade das despesas médicas, porém estes
documentos já foram considerados pela autoridade lançadora durante a execução do
procedimento fiscal.
Como já observado pela autoridade lançadora e pelo julgamento de piso a
documentação acostada é insuficiente para comprovar os valores declarados pelo interessado em
suas DAA, ademais, pesam em desfavor do interessado os comprovantes de rendimentos
fornecidos pela Embraer (e-fls. 18/20), com valores bem inferiores aos por ele declarados.
Por todo o exposto, mantenho integralmente a glosa de despesas médicas
contidas no presente auto de infração.
Com relação à multa de 150%, cabe esclarecer que, dentre as hipóteses de
capituladas no §1° do art. 44, da Lei n.o 9.430/1996, emerge, em comum, a figura jurídica do
dolo. Portanto, para que se possa agravar a multa, tem que estar presente a intenção dolosa do
agente, in verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-001.610 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13864.000553/2007-29

Sobre dolo, De Plácido e Silva, in Vocabulário Jurídico, 12a Edição, Vol. II,
Forense, 1993, pág. 120, dá a seguinte definição:
“DOLO. Do latim dolus (artifício, manha, esperteza,) na terminologia jurídica, é
empregado para indicar toda espécie de artifício, engano, ou manejo astucioso
promovido por uma pessoa, com a intenção de induzir outrem à prática de um ato
jurídico, em prejuízo deste e proveito próprio ou de outrem.
[...]
Na acepção civil, o dolo é vício do consentimento, sendo seu elemento dominante a
intenção de prejudicar (animus dolandi).
É um ato de má-fé, razão por que se diz fraudulento, sendo, como é, o intuito da própria
fraude, de fraudar, pois sem fraude ou prejuízo preconcebido não se terá dolo em seu
exato sentido.”
Como se verifica, o dolo é "animus", vontade de querer o resultado fraudulento,
ou assumir o risco de produzi-lo. É elemento subjetivo.
Entende-se que esse "animus” ficou evidenciado e provado nos autos, pois,
durante os anos-calendários 2003 a 2005 o autuado declarou deduções inexistentes com a
intenção deliberada de reduzir o imposto devido.
No caso, os atos praticados pelo autuado demonstram o propósito deliberado de
impedir ou retardar o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato
gerador, obtendo como resultado a redução do montante do tributo devido, materializando a
hipótese prevista no art. 71 da Lei n.o 4.502, de 1964.
Observa-se que não se trata de atos isolados, mas reiteradamente praticados pelo
autuado com expressivos valores inexistentes.
Discutível seria o caso se estivéssemos diante de uma operação isolada,
envolvendo valor de pequena monta, não reincidente; neste caso, poder-se-ia concluir pela
ocorrência de um erro eventual, de ordem meramente material, passível de tributação sem a
caracterização de qualquer intuito fraudulento. Mas não é o caso, posto que, como dito antes,
durante os anos-calendários de 2003 a 2005 o autuado insistiu em declarar deduções inexistentes,
ou seja, sem qualquer documentação para comprovar tais despesas.
Ressalte-se ainda que, conforme o Termo Fiscal, para a maior parte das elevadas
despesas glosadas, o contribuinte não apresentou nenhum documento ou comprovação de
pagamento. Para as referidas despesas glosadas, consta a seguinte descrição da autoridade
fiscalizadora:
...contribuinte apresentou parte da documentação de despesas medicas
declaradas...novamente intimado... o mesmo não os apresentou e nem atendeu as
intimações.
Esse procedimento, ao meu ver, evidencia consciente intuito de não pagar ou
pagar menos tributos e enquadra-se perfeitamente à hipótese prevista na Lei n.o 4.502, de 30 de
novembro de 1964, art. 71, como sonegação fiscal.
Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-001.610 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13864.000553/2007-29

Há, pois, neste processo, por tudo que foi exposto, presença inegável do elemento
subjetivo do ilícito, o dolo, a respaldar o procedimento da fiscalização em aplicar a multa
qualificada. Portanto, correto o procedimento da fiscalização em aplicar a multa qualificada de
150% sobre o imposto oriundo da glosa das dedução inexistentes/irregulares.
Pelo exposto, mantenho a multa aplicada no patamar de 150%.
Noutro giro, quanto as alegações de a multa de ofício ter caráter confiscatório e
ferir os princípios da capacidade contributiva e da vedação ao confisco.
Informamos que a multa aplicada decorre do poder vinculado ao qual está adstrito
e não pode se afastar o agente público. Havendo lançamento de ofício, obrigatoriamente, haverá
a aplicação da multa proporcional aos valores lavrados, em decorrência de previsão legal, in
contida no inciso I, do artigo 44, da Lei no 9.430/1996, já transcrita anteriormente.
Desta forma, correta a aplicação da multa de ofício na presente autuação.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital